Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA - CPF: 028.515.021-90 (AGRAVADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (AGRAVADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ao revés do restou consignado na decisão recorrida, não há qualquer óbice para que o acordo celebrado entre as partes seja homologado e suspenso, com a posterior execução, a qualquer momento, na hipótese do seu descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de nº 1021923-32.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA e FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA
, indeferiu o pedido de homologação e suspensão do processo, até que o acordo firmado entre as partes seja integralmente cumprido.

Para tanto, aduz o agravante que o pedido de homologação do acordo e suspensão da ação foi indeferido sob o fundamento de que na minuta de acordo constou data para cumprimento do acordo até 01/09/2023 e pedido de suspensão da ação, razão pela qual não houve a homologação, mas sim a suspensão da ação, devendo desta forma, aguardar-se em arquivo a consolidação da avença, que apenas posteriormente deve ser homologada.

Defende que a legislação vigente autoriza que as partes transijam e estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a homologação do acordo e a suspensão da ação até o seu cumprimento integral.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, o agravante busca reformar a decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido para que fosse homologado o acordo firmado entre as partes e, também, fosse suspenso o feito, na origem.

O Juízo de origem apenas deferiu o pedido de suspensão do processo, sob o argumento de que a homologação do acordo resultaria na extinção do processo.

No caso, ao revés do que restou consignado na decisão recorrida, não há qualquer óbice para que o acordo celebrado entre as partes seja homologado e suspenso, com a posterior execução, a qualquer momento, na hipótese do seu descumprimento.

É que o estabelece o artigo 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona no sentido de permitir a homologação do acordo, sem que isso implique na extinção do processo, mas, sim, na sua suspensão até o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. O acordo homologado entre os litigantes no curso da ação monitória acarreta a suspensão do feito, e não a sua extinção; circunstância essa que viabiliza ao credor requerer o prosseguimento do feito, em caso de inadimplência do devedor, evitando, com isso, o ajuizamento de nova ação. Aplicação do disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil de 2015. Incidência do princípio da economia processual. CUSTAS PROCESSUAIS. Cabível o afastamento da condenação do Estado a arcar com metade das custas processuais em razão do reconhecimento do pedido pela parte devedora, cabendo a esta o pagamento da integralidade das custas processuais, nos termos do art. 90, caput, do CPC. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080232507, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 15-05-2019)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA.

- Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.454004-1/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2020, publicação da Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e reformo a decisão agravada, para homologar o acordo realizado entre as partes e determinar a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da obrigação. súmula em 13/08/2020).

Assim, não há qualquer vedação para que o acordo seja homologado e posteriormente suspenso até o efetivo cumprimento da avença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a homologação do acordo realizado entre as partes e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021